Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1007811-16.2020.8.11.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o Decreto Estadual n. 425, de 25/3/2020, por incorrer em violação frontal ao texto da norma da Constituição Estadual, no caso dos artigos 3o, incisos I e II; artigo 10, artigo 11, e à Constituição Federal, no caso dos artigos 24, XII, § 2o, e artigo 196.
Segundo se depreende dos autos, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio dos integrantes do Grupo de Atuação Coletiva Estratégica em Defesa da Saúde Pública (GAEDIC-SAÚDE), formulou pedido de ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae.
Apesar de concordar com a pluralização do debate, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se contrariamente ao pedido, haja vista a ausência de assinatura do Defensor Público-Geral.
Entretanto, o Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso promoveu a regularização processual, ratificando todos os pleitos deduzidos pelo GAEDIC-SAÚDE.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a Instituição requerente possui a necessária representatividade temática, patenteando-se legítima sua intervenção na condição de amicus curiae, haja vista a possibilidade de contribuir de forma relevante e direta para o tema em pauta.
À vista do exposto, admito, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 9.868/99, e art. 138 do CPC/2015, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por intermédio dos integrantes do Grupo de Atuação Coletiva Estratégica em Defesa da Saúde Pública (GAEDIC-SAÚDE), como amicus curiae, facultando-lhe a apresentação de informações, de memoriais escritos nos autos, e de sustentação oral por ocasião do julgamento da cautelar e do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.
Intime-se a Defensoria Pública Estadual, a fim de que tome ciência da presente decisão.
Inclua-se o presente feito em pauta para que o Órgão Especial possa deliberar acerca da liminar concedida monocraticamente.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.